Tribunal: TJSP
Processo: 0631742-73.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU, e Taxas de Conservação de Vias e Logradouros – Nulidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU, e Taxas de Conservação de Vias e Logradouros – Nulidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Ausência de fundamentação legal e informação sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão de dívida ativa – Exação que deve prosseguir apenas com relação ao IPTU – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0631742-73.2008.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
GERDA JAMELJANNOFF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0631742-73.2008.8.26.0564
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0631742-73.2008.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: GERDA JAMELJANNOFF
VOTO No 16438
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU, e
Taxas de Conservação de Vias e Logradouros – Nulidade da
Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, pois
inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial
deste TJSP – Ausência de fundamentação legal e informação
sobre os termos iniciais das dívidas – Erros formais que não
comprometem a certeza e liquidez do crédito tributário e são
passíveis de correção pela emenda ou substituição da certidão
de dívida ativa – Exação que deve prosseguir apenas com
relação ao IPTU – Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Bernardo do Campo em face da sentença que declarou inexigível o título executivo no
qual se consubstancia a execução fiscal1 visto que nula a CDA, já que esta se encontra
destituída de fundamentação legal, bem como da data de vencimento das parcelas dos
tributos. Assim, extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do
CPC. Não houve arbitramento de sucumbência.
Opostos embargos de declaração pela Municipalidade às
fls. 33/36, rejeitados pelo juízo a quo.
Em síntese, sustenta a apelante que i) a sentença é nula,
visto que foi violado o contraditório por não ter sido oportunizada prévia manifestação
da Fazenda Pública, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC; ii) houve cerceamento de
defesa ao não se possibilitar a emenda ou substituição das CDAs, em afronta ao art. 8o,
par. 2o, da Lei no 6.830/80 e ao art. 321 do CPC iii) já foi assentado pelo STJ que a
ausência de fundamento legal da cobrança não é causa de extinção da execução fiscal;
1 Valor da causa: R$ 3.621,10 atualizados para novembro de 2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0631742-73.2008.8.26.0564
3
iv) deve ser buscada a efetiva prestação jurisdicional, em atenção ao princípio da
confiança e da primazia do julgamento de mérito. Com tais argumentos, pede o
prosseguimento da exação.
Recurso tempestivo e bem processado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Conheço do recurso de apelação, na medida em que
presentes os requisitos de admissibilidade.
No mérito, comporta parcial provimento.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 17/11/2008
pelo Município de São Bernardo do Campo, visando o recebimento de dívida tributária,
relativo ao IPTU e taxa de conservação de vias e logradouros, referente ao exercício de
2007.
De
proêmio,
impende
consignar
que
a
inconstitucionalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros é patente e já foi
devidamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, sendo
despicienda, portanto, a análise do RE no 996. 476/SP, sobretudo porque o fato gerador
da TCVL ora cobrada retém a ausência de especificidade e divisibilidade que levou ao
atual posicionamento do STF e do Órgão Especial deste TJSP na ADI no
2060913-26.2014.8.26.0000.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
TAXA
DE
CONSERVAÇÃO
DE
VIAS
E
LOGRADOUROS
PÚBLICOS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
TAXAS
DE
LIMPEZA
PÚBLICA
DOMICILIAR
E
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0631742-73.2008.8.26.0564
4
MANUTENÇÃO
DA
REDE
DE
ÁGUA
E
ESGOTO.
IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULAS 279 E 280 D0
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 653547 AgR, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-200
DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-12
PP-02510). Grifou-se.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. I Cobrança de taxa de
conservação de vias e logradouros, pela realização de serviços
públicos essenciais (pavimentação de ruas) e execução de serviços. II
Dispositivos impugnados: Leis n. 4.558, de 11 de dezembro de 1997;
n. 5.594, de 05 de outubro de 2006, na parte em que alteram os
artigos 201, 203 e 205 da lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, do
Município de São Bernardo do Campo, e, por arrastamento, das Leis
n. 2.361/78 e n. 1.886/70, na parte em que alteraram o artigo 205 da
Lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, e, por arrastamento, da
redação original dos artigos 201, 203 e 205 da Lei n. 1.802, de 26 de
dezembro de 1969, todos do Município de São Bernardo do Campo.
III
Os princípios impostos à Administração Pública foram
desrespeitados. De outro lado é mais forte o fato de a cobrança de
taxa ter hipótese de incidência de prestação de serviço público geral
ou universal e indivisível, que, na verdade, beneficia um número
indeterminado de pessoas, qual seja, a conservação de vias e
logradouros públicos, própria dos impostos. IV A harmonia entre os
Poderes é princípio de observância obrigatória pelos Municípios,
conforme decorre do disposto no artigo 144 da Constituição
Estadual. V Afronta ao art. 160, inciso II, e § 2°, da Constituição
Estadual, cuja observância é obrigatória pelos Municípios, por força
do art. 144 dessa mesma Carta Política. VI Inconstitucionalidade
configurada.
Ação
procedente".
(TJSP;
Direta
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0631742-73.2008.8.26.0564
5
Inconstitucionalidade
2060913-26.2014.8.26.0000;
Relator
(a): Guerrieri Rezende; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/08/2014; Data de
Registro: 22/08/2014).
No que tange a nulidade decretada pelo juízo sentenciante,
a constituição do crédito tributário da Fazenda Pública se dá no momento em que
exigível o título decorrente da relação jurídico-tributária, podendo então ser executado
por sua inscrição, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional. Contudo, para
que seja considerado válido o título executivo, devem ser observados os requisitos
formais contidos no art. 2o, par. 5o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como no art. 202
do CTN, sob pena de nulidade das certidões de dívida ativa e extinção da exação.
Da análise da CDA encartada aos autos, constata-se a
ausência de fundamentação legal dos tributos cobrados, bem como a data de vencimento
das parcelas dos tributos de modo que não foram observados os elementos intrínsecos à
formação do título executivo. Entretanto, a CDA especifica o valor originário do débito,
o número de inscrição na dívida ativa e a natureza dos tributos. Há referência aos
encargos sobre a dívida e às leis que os embasam. É o bastante para que o contribuinte
se inteire a respeito, não se podendo falar em cerceamento de defesa. Com efeito, não há
nulidade sem efetivo prejuízo à defesa do executado, cabendo ao mesmo o ônus de
comprová-lo.
Neste sentido, já decidiu a jurisprudência:
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§
5o E 6o, DA LEI N° 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO
SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os
requisitos legais para a regularidade da certidão de
dívida ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n°
6.830/80 servem ao exercício da ampla defesa. Desse
modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0631742-73.2008.8.26.0564
6
do referido título somente implica sua nulidade quando
privarem o executado da completa compreensão da dívida
cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp n°
782075/MG, Rei. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de
06.03.2006; REsp n° 660895/PR, Rei. Ministro CASTRO
MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp n° 660623/RS, Rei.
Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005; REsp n°
485743/ES. II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de
segundo graus deixaram claro que a irregularidade
quanto ao valor original do título não importa qualquer
prejuízo à executada, pois a importância correta pode ser
obtida a partir do montante atualizado. Ademais, consta
expressamente
na
CDA
o
número
do
processo
administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite
aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III -
Recurso Especial improvido. (REsp 893.541/RS, relator
Ministro Francisco Falcão).
Desse modo, o mero equívoco quanto aos elementos
apontados não é suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do título executivo,
vez que nítida a identificação dos tributos cobrados, do sujeito passivo e do valor total
do débito, com a devida discriminação dos encargos aplicáveis. Ainda que assim não
fosse, não obstante o erro, tem a Municipalidade o direito de emendar ou substituir a
certidão de dívida ativa até a prolação de sentença, conforme art. 2o, par. 8o, da Lei no
6.830/80.
O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL
CDA

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0631742-73.2008.8.26.0564
7
ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda
Pública pode substituir ou emendar a Certidão de Dívida
Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no §
8o do art. 2o da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o
indeferimento da inicial do processo executivo, por
nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exequente a
oportunidade de emenda ou substituição do título. 3.
Recurso especial provido. (REsp 755993/SP, relatora
Ministra Eliana Calmon).
Ressalte-se, portanto, a necessidade de se oportunizar à
exequente a emenda ou substituição das certidões de dívida ativa antes de se extinguir o
feito, inclusive por orientação expressa da Súmula no 392 do STJ: “A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução”.
Acerca da temática em voga, qual seja a plausibilidade da
emenda ou substituição da CDA quando se está diante de mero erro formal, a
jurisprudência do tribunal paulista, sobretudo a presente câmara julgadora, alinha-se ao
dito entendimento, senão vejamos:
EXECUÇÃO FISCAL Município de Itanhaém IPTU e
Taxas, exercícios de 2009 a 2011 - Reconhecimento de
ofício da nulidade da CDA Inadmissibilidade - Erro
formal passível de emenda e substituição, nos termos do
artigo 2°, § 8°, da Lei 6.830/80 e da Súmula 392 do STJ
Extinção
afastada
-
Recurso
provido.
(Apelação
no0506567-17.2013.8.26.0266, Relator Henrique Harris

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0631742-73.2008.8.26.0564
8
Junior, julgado em 11/06/2015).
Neste passo, infere-se que deve ser concedido à exequente
a oportunidade de sanar o vício, tendo em vista tratar-se de mero erro formal antes de
extinguir a execução fiscal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, devendo dar oportunidade à Municipalidade para emendar ou substituir a CDA
apresentada, prosseguindo-se a exação tão somente com relação ao IPTU, excluída a
Taxa de Conservação de Vias e Logradouros.
MÔNICA SERRANO
Relatora